Tribunal: TJPA
Processo: 0808954-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808954-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS DIAS DE MORAIS NASCIMENTOS

IMPETRADO: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808954-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Danilo dos Reis Macêdo (OAB/PA nº 32.092)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Novo Repartimento

PACIENTE:
LUCAS DIAS DE MORAIS NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS – paciente investigado pelo delito de estupro de vulnerável –
1)
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO CONHECIMENTO – patente a deficiência instrutória, uma vez que não juntada documentação comprobatória do
status libertatis
do paciente, de conclusão do inquérito policial ou do não oferecimento da exordial acusatória – 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, uma vez que o
modus operandi
empregado na prática delitiva indica a periculosidade do agente e gravidade da conduta, pois aproveitava-se da condição de companheiro da genitora da infante e
,

utilizando-se da confiança que lhe era creditada, supostamente praticou os atos criminosos em desfavor da
M.S.S.
.

sempre que encontrava oportunidade -
3) REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO –
estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ainda que presentes predicados pessoais favoráveis do agente
–

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Danilo dos Reis Macêdo (OAB/PA nº 32.092), em favor de
LUCAS DIAS DE MORAIS NASCIMENTO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Novo Repartimento.

Narra o impetrante que o paciente é investigado pelo delito de estupro de vulnerável, tendo sua prisão preventiva decretada em 19/10/ 2022, sem que tenha sido ofertada a denúncia até a presente data, aduzindo estar sujeito a constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argui ainda a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como a possibilidade de revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas em razão dos bons predicados pessoais do agente.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento parcial do writ, em razão de deficiência instrutória quanto ao não oferecimento da denúncia, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

No ínterim entre as informações da autoridade apontada como coatora e a manifestação da Procuradoria de Justiça, o impetrante apresentou a petição requerendo a realização de sustentação oral presencial, sob fundamento da relevância da questão sob julgamento.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se a parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018.

VOTO

Inicialmente,
indefiro
o pedido de realização de sustentação oral na
forma presencial
, apresentado pela defesa em 22/06/2023 e constante do ID
14736049
, sob fundamento da
relevância da questão sob julgamento,
uma vez que não logrou o impetrante apontar quaisquer circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da conversão do julgamento da modalidade virtual para presencial, o que implicaria em desnecessário adiamento da apreciação do
writ
, cujo processamento demanda celeridade.

Observa-se, ainda, que a defesa foi devidamente intimada da presente sessão o julgamento, sendo-lhe oportunizado, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual
.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia Seção de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2. A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou.

3. Deveras, "mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial" (REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo, indefiro o pleito defensivo de realização de julgamento presencial, mantendo sua apreciação em plenário virtual.

Quanto ao mérito da impetração
,

verifica-se que o impetrante pretende a
revogação da prisão preventiva
do paciente em razão de alegado
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, pleito que
não pode ser conhecido

por esta E. Seção de Direito Penal em razão de
patente deficiência instrutória
, uma vez que não juntada qualquer documentação comprobatória do
status libertatis
do paciente, de conclusão do inquérito policial ou do não oferecimento da exordial acusatória.

Destarte, observa-se que a deficiência da instrução do presente
Habeas Corpus
impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que
a instrução dos autos é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento
Habeas Corpus
em relação a tal aspecto, em razão da ausência de prova pré-constituída
sobre a matéria.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS Nº 403.850 - PE (2017/0142751-0)
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER

(...)

Decido. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não é, contudo, o caso dos autos.
Isto porque a deficiente instrução dos autos impede o conhecimento do writ. Com efeito, olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a segregação cautelar e determinou a realização das interceptações telefônicas inquinadas de ilegais pela defesa. A apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ.
Sobre o tema: "PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROFERIU SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...] III -
Por outro lado, não se pode conhecer do recurso no que tange à ausência de fundamentação do decreto de prisão, haja vista a ausência de cópia da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da que indeferiu o pedido de revogação da segregação
.

(...)

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. P. e I. Brasília (DF), 31 de agosto de 2017. Ministro Felix Fischer Relator

(STJ - HC: 403850 PE 2017/0142751-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/09/2017)

(
Grifos nossos
)

Portanto, em razão da
ausência de prova pré-constituída
devido à não apresentação de peças necessárias à compreensão do feito,
não pode ser conhecida

a presente impetração no que tange ao
alegado excesso de prazo para oferecimento de denúncia
, uma vez que a

impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer a lume as provas imprescindíveis ao conhecimento desta Seção de Direito Penal, obstando assim, a análise da referida alegação
formulada no
writ.

Alternativamente, o impetrante arguiu a
ausência de fundamentação idônea
no decreto prisional, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Compulsando o decreto prisional, tem-se que o juízo inquinado coator fundamentou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos:

I- DA

PRISÃO

PREVENTIVA

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, é cabível quando, presente a materialidade do delito e os indícios

suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), se fizer necessária a bem de algum daqueles indicadores expressos no

dispositivo legal (
periculum in mora
).

A prova da existência do crime pertine à
“...
certeza de que ocorreu uma infração pena
l...Essa prova, entretanto, não

precisa ser feita, mormente na fase probatória,
de modo definitivo e fundada em laudos periciais
”
(Guilherme de Souza

Nucci, in
Código de Processo Penal

Comentado
, 3ª ed., RT, p.569).

Com as alterações da lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva só deve ser adotada em último caso, quando não for

aconselhável a sua substituição por

outra medida cautelar (art.

282, §§ 4º e

6º).

No

presente

caso,

entendendo

presentes

os

requisitos

da

prisão

preventiva

(art.

313

do

CPP).

Inicialmente, impende salientar que nos delitos praticados contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem maior

relevância, uma vez que se trata de crimes, na maioria dos casos, cometidos na clandestinidade, sem a presença de

testemunhas.

Diante disso, entendo que os indícios suficientes de autoria e a materialização do crime estão presentes através das

conversas

entre

a

vítima

e

seu

genitor,

visto

que

todos

os

elementos

evidenciam

que

o

representado

abusou

sexualmente da infante M.S.S.

Evidenciado o
fumus comissi delicti
, entendo que a necessidade da custódia provisória (
periculum libertatis
) reside na

conveniência da instrução criminal, de forma a assegurar os fins do Processo Penal, como instrumento de prevenção

geral e especial, e para garantia da ordem pública.

Ora, o representado é companheiro da genitora da infante e, por óbvio, tem o dever de cuidado, proteção, no entanto,

utilizando-se da confiança que lhe era creditada, supostamente praticou os atos criminosos em desfavor da
M.S.S.
.

sempre que encontrava oportunidade e de

forma inescrupulosa.

Assim, o
modus operandi
utilizado pelo representado indica a periculosidade e a gravidade do fato, qualificado em tese

como

hediondo,

visto

que

se

utilizava

da

confiança

e

autoridade

que

impunha

para

pôr

em

prática

do

ato

criminoso.

Diante

disso,

é

determinante

necessidade

de

prisão

provisória

para

manutenção

da

ordem

pública

local.

Tranquilo

o

entendimento

jurisprudencial

a

esse

respeito:

PROCESSUAL

PENAL

E

PENAL.

HABEAS

CORPUS.

SUBSTITUTIVO

DE

RECURSO

ESPECIAL,

ORDINÁRIO OU DE REVISO CRIMINAL. NO CABIMENTO. PRISO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇO

CONCRETA.

ILEGALIDADE.

AUSÊNCIA.

REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO.

NO

CABIMENTO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ

em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão

da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Apresentada

fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado

e no modus operandi do delito, tendo-se em vista a gravidade in concreto dos crimes objeto desta ação,

consistente em grave ameaça às vítimas mediante o uso de uma faca, bem com o fato de ser egresso do

sistema prisional (fls. 05), tendo sido apreendido em flagrante, por outro delito, de tráfico de drogas (fls. 06),

tudo a indicar a necessidade de resguardo da ordem pública. Garantia da ordem pública, porque se imputa

ao

acusado

a

prática

de

crime

grave,

possuindo

anotações

anteriores

em

folha

de

antecedentes,

não

há

que se falar em ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 3. A via estreita

do habeas corpus não se presta ao revolvimento da matéria fático-probatória. 4. Habeas corpus não

conhecido. (Habeas Corpus nº 301.915/SP (2014/0208096-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. j.

21.10.2014,

unânime, DJe

04.11.2014).

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA.

GRAVIDADE

CONCRETA.

MODUS

OPERANDI.

CRIMES

COMETIDOS

PELO

RECORRENTE

NA

CONDIÇÃO DE LÍDER ESPIRITUAL (PASTOR). VÍTIMA COM APENAS 14 ANOS DE IDADE QUANDO

INICIADO

O

DELITO

(PRATICADO

DE

2014

A

2016).

PERICULOSIDADE

DO

RECORRENTE. NECESSIDADE

DE

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

RISCO

À

APLICAÇÃO

DA

LEI

PENAL.

INTIMIDAÇÃO

DA

VÍTIMA

E

FAMILIARES.

MUDANÇA

DE

ENDEREÇO

PARA

OUTRO

ESTADO

APÓS

A DENÚNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.

A

validade

da

segregação

cautelar

está

condicionada

à

observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de

Processo

Penal,

revelando-se

indispensável

a

demonstração

de

em

que

consiste

o

periculum

libertatis.

2.

No caso, o decreto de prisão preventiva fez referência à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo

modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática do crime de estupro de vulnerável,

durante os anos de 2014 e 2016, no qual o recorrente, aproveitando-se da proximidade com a família da

vítima,

que

o

tinha

como

um

líder

espiritual,

revestido

de

confiança

e

autoridade,

constrangeu

a

menor,

então com 14 anos, a manter conjunção carnal, resultando o ato criminoso em gestação indesejada para a

vítima.

3.

As

instâncias

ordinárias

motivaram

a

custódia

também

na

necessidade

de

se

assegurar

a

aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente procurou a família da vítima, intimidando-a, para retirar a

acusação, bem como ameaçou tomar para a si o bebê, assim que nascesse. Outrossim, logo após o

oferecimento

da

denúncia,

o

recorrente

mudou

para

outro

estado

da

federação.

4.

É

de

se

notar,

ainda,

que,

de

acordo

como

Magistrado

de

origem,

a

liberdade

do

recorrente

representaria

"injusta

coerção

psíquica e emocional para a vítima, diante dos relatos de constrangimentos e sofrimentos psicológicos pelo

representado impostos à vítima, a fim de que os fatos não viessem ao conhecimento da comunidade e das

autoridades estatais". 5. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade

do recorrente. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a

ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ -

RHC: 94948 DF 2018/0033676-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:

05/06/2018,

T6 -

SEXTA TURMA, Data

de Publicação: DJe

15/06/2018)

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a

garantir os fins do

processo penal, como

instrumento de prevenção geral

e especial.

Relembro,

ainda,

que

eventuais

condições

subjetivas

favoráveis,

“tais

como

primariedade,

bons

antecedentes

e

ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação

da prisão preventiva.” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016)

Com esses fundamentos e amparado no 312 c/c o art. 313, I e 315 do CPP,
acolho a representação e DECRETO A

PRISÃO PREVENTIVA do nacional

LUCAS DIAS DE

MORAIS NASCIMENTO.

Da leitura do referido édito, conclui-se que a custódia se encontra motivada pela necessidade de garantir a instrução criminal e a ordem pública, apontando o juízo inquinado coator que o
modus operandi
empregado na prática delitiva indica a periculosidade do agente e gravidade da conduta, pois aproveitava-se da condição de companheiro da genitora da infante e
,

utilizando-se da confiança que lhe era creditada, supostamente praticou os atos criminosos em desfavor da
M.S.S.
.

sempre que encontrava oportunidade e de

forma inescrupulosa.

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Portanto, estando demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do crime, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente pela alegada inidoneidade da fundamentação apresentada pelo juízo, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ainda que presentes predicados pessoais favoráveis do agente.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Ante o exposto, conheço parcialmente da
writ
, nesta extensão,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/07/2023